Tribunal: TJDFT
Processo: 0700661-92.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MULTA PREVISTA EM ACORDO. CLÁUSULA PENAL. NATUREZA PUNITIVA. MULTA LEGAL (ART 523, § 1o, DO CPC). CARÁTER COERCITIVO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente, contra a decisão do 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que excluiu a incidência da multa diária por descumprimento da obrigação (reparo e entrega do veículo), indagando o exequente se pretende a aplicação da multa após a intimação pessoal do executado ou se pretende reaver o bem e prosseguir na demanda como perdas e danos.

2. Em suas razões (ID 57551026), informa que “considerando que estava estabelecido no acordo a data de entrega, a multa em caso de descumprimento e que as partes têm total ciência dos referidos termos, fica justo o prosseguimento de todos os termos conforme estabelecido no pacto, sendo, portanto, automática a multa”. Acrescenta que a necessidade de intimação do executado torna meramente ilustrativa a estipulação de data de entrega, com aplicação de multa pelo descumprimento. Por fim, requer a aplicação da multa diária no seu limite máximo, pois já se passaram mais de 5 meses do prazo da entrega do veículo.

3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 57551025 e 57551021). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 58105987).

4. O acordo extrajudicial firmado entre partes e homologado por sentença constitui título executivo judicial, de modo que, ocorrendo o seu descumprimento, é cabível a instauração do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 515 do Código de Processo Civil

5. No caso, a multa estabelecida em acordo decorre da vontade das partes, constitui verdadeira cláusula penal, que ostenta natureza punitiva. Com efeito, a referida penalidade deve ser aplicada independentemente de intimação pessoal do executado, porquanto o devedor já tem ciência da multa por ocasião da confecção do acordo, posteriormente homologado. Ressalte-se que a cláusula penal não se confunde com a multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, que possui caráter nitidamente coercitivo, e somente é aplicada após a intimação do executado.

6. Ademais, em relação à obrigação de pagar quantia certa, não há bis in idem em razão da incidência cumulativa da multa punitiva em caso de descumprimento contratual e a multa do art. 523, § 1°, do CPC.

7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para aplicar a cláusula penal de multa diária em seu valor máximo, em razão descumprimento da obrigação de entrega do veículo há mais de 5 meses. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios, por não decorrer o agravo de decisão que, anteriormente, tenha fixado honorários (Acórdão 1811619, 07017049820238079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no PJe: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.